Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006567-18.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Edital, Adjudicação]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO –HABILITAÇÃO – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IRREGULARIDADES NÃO COGNOCÍVEIS EM JUÍZO SUMÁRIO – AUSENTES OS REQUISITOS INDISSOCIÁVEIS - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Alegadas irregularidades quanto aos documentos apresentados no certame demandam dilação probatória, não sendo possível verificar, em um juízo não
exauriente, a ocorrência de situação que macule a lisura de todo o processo licitatório.

3. Necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos. Requisitos não preenchidos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória n.

1010298-93.2021.8.11.0041,
indeferiu o pedido liminar com intuito de anulação do Termo de Adjudicação do Mercado Intermunicipal de Transportes de Passageiros (MIT 4, Lote 2), bem como da habilitação e homologação como vencedora do MIT4, Lote 2, no Edital de Concorrência Pública n. 002/2019, de autoridade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA.

Nas razões, a agravante argumenta a existência de ilegalidades na habilitação e proposta da empresa EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA - Concorrência Pública n. 02/2019/SINFRA.

Assevera que, mesmo a proposta da empresa agravada “
eivada de irregularidades
(...)
a Comissão de licitação optou por não rever a decisão que admitiu a proposta comercial da Agravada”
(ID 83961474 – pág. 4).

Nessas premissas, sustenta a ilegalidade da proposta (
i
) ante o descumprimento da vinculação ao Edital, por modificação no modelo da planilha de custos exigidos no certame,

e (
ii
) em decorrência da apresentação de certidão vencida, apresentada após a convocação para atualização, situação que, supostamente, configura apresentação de documento novo após a habilitação.

Menciona que, após fase inicial de análise de proposta dos licitantes, conforme inversão de fases, a Comissão Especial de Licitação, na sessão de habilitação do dia 11/09/2020, declarou erroneamente a agravada como habilitada, e, ao final do procedimento, como vencedora do MIT 4, Lote II, em que pese as alegadas irregularidades (ID 83961474 – pág. 4).

Requer o provimento do recurso para deferir a medida liminar e “
determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo no 114734/2012 em favor da empresa Agravada Satélite Norte no MIT 04, Lote II, até o deslinde final da demanda em que se comprovará, em definitivo, a adulteração da proposta apresentada pela Agravada, a qual não é a mais vantajosa à Administração
”.

Preparo recursal certificado no id. 85053474.

O Relator originário recebeu o recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ofertadas no id. 87015474, pelo reconhecimento da incompetência absoluta e impossibilidade do deferimento da medida liminar em desfavor do Poder Público, em referência ao artigo 1o, § 3o da Lei n. 8.437/92. Por fim, refuta todas as razões recursais e pugna pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões da empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, id. 89099498, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no id. 92443488, manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Em consulta aos autos de origem, última movimentação, foi apresentada impugnação à contestação. Feito em Secretaria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OABMT 7202/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Inicialmente, convém salientar que, em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso ventilou preliminar de incompetência absoluta sob o seguinte argumento:
“nos termos do Art. 2 da Lei 12.153/09 e IRDR no 1 do TJMT as causas inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos devem ser processadas e julgadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. No caso em tela, o valor da causa é R$ 1.000,00 (mil reais), portanto, nos termos do art. 64 do CPC, a demanda deve ser remetida a Turma Recursal, conforme já pleiteado na primeira instância”.

No primeiro grau, ressoa que o requerido, ora agravado, invoca a mesma questão em sede de contestação, bem ainda a empresa agravada requer a retificação do valor da causa tendo como valor estimado o contrato de R$ 165.856,46 (seiscentos e sessenta e cinco milhões e oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e seis centavos), o que não foi, ainda, apreciado pelo juízo
a quo.
Nessa condição, invariavelmente, a situação refletirá em supressão de instância, caso apreciada, ainda que tente imprimir uma suposta matéria de ordem pública, motivo por que deixo de analisar.

Assinalam julgados deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória.

2 -
É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(N.U 1010218-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA DO ENDEREÇO POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD E INFOJUD – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Quanto ao pedido de pesquisa do endereço por meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, constata-se que não foram levadas ao crivo do Juízo
de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleitos não conhecidos
.

“O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Desta forma, é desnecessária a citação do réu para que se determine o arresto, até mesmo porque se trata de medida cautelar, que se converterá em penhora após a citação” (TJ-MT 10228392420208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

(N.U 1002412-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de imiscuir-se em matéria não apreciada pela instância inferior, o que é vedado no ordenamento jurídico, como se disse acima.

Seguem trechos do
decisum
:

“
In casu
, busca a parte Requerente a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação (Processo no 114734/2012) em favor da empresa Requerida no MIT 04, Lote II.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 51826582, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público e à entidade.

Na verdade, o que pretende a Requerente é que o Poder Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões do Requerido de forma mais favorável aos seus interesses.

Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado que possa amparar a concessão da tutela provisória pretendida”.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora indeferido, a fim de examinar se
as supostas irregularidades apontadas pela empresa agravante sustentam os requisitos necessários ao pleito de reforma, em juízo cognitivo sumário.

O magistrado
a quo
assentou a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável no fato de que
“a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público e à entidade”
(ID 51922413 dos autos de origem).

Ressaltou, ainda,
“que pretende a Requerente é que o Poder Judiciário adentre na esfera administrativa e reveja as decisões do Requerido de forma mais favorável aos seus interesses”.

Sem razão o agravante.

N
ão é possível extrair,
prima facie
,
ambos os pressupostos para a concessão excepcional da tutela de urgência,
sendo necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos

Nesses contornos, transcrevo os termos da decisão que analisou o pedido do efeito ativo para integrar à fundamentação do mérito recursal:

“Quanto à alegação da existência de irregularidade na planilha orçamentária apresentada pela empresa Expresso Satélite Norte Ltda., a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase instrutória, presente a necessidade de perícia técnica”.

E, ainda, que:

“[...] à primeira vista, não se trata de hipótese de apresentação de documento novo após a fase de habilitação, mas sim de revalidação do documento já existente em razão do transcurso do prazo de validade do anterior.”

Embora seja possível compreender as alegações trazidas pela agravante, dada à própria complexidade do certame, em sede de cognição não exauriente, não é possível verificar o requisito da fumaça do bom direito, capaz de identificar flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública e, assim, macular a lisura de todo o procedimento licitatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE REABILITACAO DE EMPRESA DESCLASSIFICADA DO CERTAME DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO QUANTO À APRECIACAO DOS DOCUMENTOS –– ABUSIVIDADE OU ILEGITIMIDADE DO ATO IMPUGNADO NÃO EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada, em sede de cognição sumária, abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, não há falar em suspensão do andamento do procedimento licitatório.

Em consonância ao princípio da autotutela, a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus próprios atos, quando eivados de alguma mácula ou irregularidade que os tornem nulos ou anuláveis.

(N.U 1027223-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POLULAR – LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO - IRREGULARIDADES ALEGADAS E NÃO CONSTATADAS LIMINARMENTE – DECISAO QUE NEGOU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO – AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA REFORMA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A ação popular tem por objeto a desconstituição e eventual reparação de ato administrativo dotado do binômio ilegalidade/lesividade, de origem contrária ao ordenamento jurídico, e consequências nefastas ao interesse coletivo, com dano ao Erário, à moralidade administrativa ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Assim, acaso não existam um dos elementos do referido binômio: ilegalidade e lesividade, ao certo há desvio da finalidade da demanda popular e seu êxito fica comprometido.

2 – Considerando os limites da devolutividade recursal, afeta ao agravo de instrumento, não se verificando os elementos indicados pelo agravante aptos a formar um convencimento de que o procedimento licitatório em questão estaria eivado dos vícios apontados, a justificar seu sobrestamento, deve ser mantida a decisão agravada.

(N.U 1001248-45.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECUSO DESPROVIDO.

Mostra-se inoportuna a suspensão da decisão administrativa que deixou de anular ato administrativo, já que se faz necessário maior dilação probatória e amplo debate instrutório.

(N.U 0086565-33.2013.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2014, Publicado no DJE 11/06/2014)

Considerando, pois, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, os argumentos vertidos se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, razão por que a
usentes os requisitos indissociáveis para a concessão da tutela mediante a necessidade de dilação probatória.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rio Novo Transportes e Turismo LTDA - ME contra decisão interlocutória proferida nos autos n° 1006567-18.2021.811.0000, que indeferiu o pedido liminar com intuito de suspensão do Termo de Adjudicação do Mercado Intermunicipal de Transportes de Passageiros (MIT 4, Lote 2), bem como da habilitação e homologação como vencedora do MIT4, Lote 2, no Edital de Concorrência Pública n. 002/2019, de autoridade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a Concorrência Pública n° 02/2019/SINFRA foi maculada por ilegalidades na habilitação e proposta apresentada pela empresa Expresso Satélite Norte LTDA.

Argumenta que as ilegalidades se referem ao descumprimento da vinculação do edital, por modificação no modelo da planilha de custos exigidos no certame, além da apresentação de certidão vencida, apresentada após a convocação para atualização, o que configura apresentação de documento novo.

Igualmente, afirma que mesmo diante das irregularidades apontadas, a Comissão de licitação admitiu a proposta comercial da Agravada, a declarou como habilitada e, ao final do procedimento, como vencedora do MIT 4, Lote II.

Com base nisso, pleiteia o provimento do Agravo para que seja reformada a decisão
a quo
e, por conseguinte, seja concedida a antecipação da tutela no sentido de determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo no 114734/2012 em favor da empresa Agravada Satélite Norte no MIT 04, Lote II, até o deslinde final da demanda.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso ao id n. 87015474.

Ainda, a empresa Expresso Satélite Norte LTDA pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 89099498).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 92443488).

O Eminente Relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, não conheceu da preliminar contrarrecursal de incompetência absoluta, e no mérito, diante da complexidade do certame, e por não ser possível identificar, em sede de cognição não exauriente, a flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública a macular a lisura do procedimento licitatório, negou provimento ao recurso interposto.

Durante a sessão do dia 31/05/2022, ouvi atentamente a brilhante sustentação oral do advogado Leonardo Pio da Silva Campo, que me chamou a atenção sobre pontos relevantes a serem analisados, motivo pelo qual pedi vista dos autos.

Quanto a preliminar contrarrecursal ventilada pelo Estado de Mato Grosso, consoante a incompetência absoluta da justiça comum, e que o feito deveria ser encaminhado juizado especial da Fazenda Pública, estou de acordo com o Eminente relator no que tange ao seu não conhecimento. Explico.

De fato, a essa questão foi ventilada também em preliminar de contestação pelo agravado, e ainda não agraciada pelo juízo a quo, como também a preliminar de retificação do valor da causa para R$ 165.856,46, sendo que o acolhimento de uma pode prejudicar a análise da outra, mostrando-se afoito o conhecimento dessa matéria por este juízo
ad quem
.

A questão não foi apreciada pelo juízo a quo e, segundo se firma a jurisprudência, nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

Trago à baila precedentes desta Câmara Temporária, sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA CAPITAL E CONSTRUÇÃO DE OUTRAS UNIDADES EM MUNICÍPIOS DIFERENTES - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO VERIFICADA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. (N.U 1004009-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- ACORDO HOMOLOGADO – LITISCONSORTE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE PAGAR TODA A DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA - DESONERAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO
. Figurando no polo passivo da execução, o ente privado e o ente Estatal, uma vez assumida a responsabilidade pelo pagamento de toda a dívida objeto da execução, pela pessoa jurídica de direito privado, via acordo homologado, por meio de sentença já transitada em julgado, não há o que se discutir acerca da responsabilidade subsidiária do ente Estatal no pagamento da dívida.
Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido
.” (N.U 1004716-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020) (destaquei)

Dessa forma, quanto a preliminar contrarrecursal de incompetência absoluta,
ACOMPANHO
o relator e
NÃO CONHEÇO
da arguição preliminar.

É como voto.

VOTO VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Quanto ao mérito do agravo, após análise detida do caso posto, peço vênia ao douto relator para divergir.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia quanto a presença ou não dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela de urgência, diante da alegada ilegalidade no certame licitatório.

A licitação posta em
xeque
, tem por finalidade a delegação da concessão de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, e mais precisamente o MIT 04, Lote II, de São Féliz do Araguaia.

Colhe-se que a empresa agravada EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, restou classificada em primeiro lugar, enquanto a agravante RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA, em segundo lugar.

Em sede sumária de probabilidade, têm-se que se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela, com todas às vênias ao voto emanado pelo eminente relator.

Quanto a probabilidade do direito, entende-se que há prova substancial de afronta ao edital, uma vez que a planilha apresentada pela agravada Expresso Satélite Norte Ltda, mostra-se em tese, em desconformidade ao modelo previsto no edital convocatório, e deixa de apresentar também a planilha de custos.

Há indícios de que a planilha da agravada, mostra-se em desconformidade ao modelo do edital, no que tange ao fluxo de caixa, conforme laudo técnico colacionado aos autos de id n. 83961477.

Assim, além de desobedecerem ao instrumento convocatório, as alterações ao modelo da planilha constante do edital, impacta diretamente na proposta final, e inviabiliza por parte do Poder Público a escolha da melhor proposta pela Administração, a fim de atender os seus anseios.

Esse cuidado, para não dizer acautelamento, é fundamental, à luz do Poder-Geral de Cautela, atribuído ao Estado-Juiz, uma vez que se trata de concessão duradoura, com prazo de 20 anos, e impõe critérios rígidos à outorga, com todas as vênias possíveis, aos que pensam de forma diversa.

Os vícios em tese presente, mostram-se passíveis de ingerência pelo Poder Judiciário, eis que circulam na esfera da legalidade/regularidade do procedimento, e precedem a conclusão, sem adentrar ao mérito administrativo.

Colhe-se do relatório técnico colacionado pela agravante, supramencionado, que ao descumprir o modelo de planilha prevista no edital, alterando estrutura e fórmulas, do Modelo 19, inerente ao fluxo de caixa, a agravada exclui precificação obrigatória, e introduziu elementos de custo não utilizados pelos demais concorrente que se curvaram ao instrumento convocatório.

Desse modo,
prima facie,
evidencia-se risco a melhor escolha pela administração, uma vez que itens obrigatórios foram excluídos da planilha e inseridos itens de cunho subjetivo, indicando desrespeito ao edital (itens 10.3.2), e ferindo o princípio da isonomia entre os licitantes, passível de correção pelo Estado-Juiz.

A fumaça do bom direito, salta aos olhos ao se verificar que células da planilha, mesmo protegidas, foram modificadas, e como trouxe o agravante, à exemplo, da linha 10, inserindo o item Comissões, que não integra a planilha modelo do certame.

E mais, foram trazidos à baila alterações nas linhas 18a, 19a, 20a, e 21a.

Cito o comparativo:

O arcabouço probatório da conta probabilidade do direito, e ganhou clareza solar, ao ponto de que a agravante argumentou que as alterações acarretaram patentes diferenças na proposta final, visto inclusive, que alguns insumos foram subdimensionados, como o custo de pessoal de manutenção extremamente baixo,
tornando a proposta inexequível
.

Tal argumentação em primeiro momento se mostrou frágil, entretanto, o agravante colacionou posteriormente documentação, dando substrato probatória aos seus dizeres. Explico.

Consoante as alegações trazidas em sede de memorais, e confirmadas mediante consulta no PJE, colhe-se do petitório da agravante colacionada em primeiro grau de jurisdição (id n. 87129862) que a
agravada já pleiteou reajuste tarifário, antes mesmo da assinatura do contrato
, corroborando com os argumentos da agravante que a planilha da proposta, além de estar em desconformidade com o edital,
era inexequível
.

Ademais, a própria administração reconheceu o fato de que a agravada não realizou o pagamento da outorga, vindo a decair do direito à celebração do contrato de concessão, conforme se colhe inclusive da recomendação a AGER-MT colacionada aos autos, que recomendou, cito a deliberação da diretoria executiva colegiada:

Mostra-se impositiva a ingerência do Poder Judiciário ao caso, pois supera os argumentos das contrarrazões de excesso de formalismo, diante da substanciosa argumentação trazida aos autos pela agravante, que deu conta da ausência de precificação obrigatória,
e da possível inexecutoriedade da proposta, tanto que houve pedido de reajuste antes mesmo da celebração do contrato
, e mais, da já reconhecida caducidade do contrato pela AGER-MT, que inclusive recomentou a declaração de inidoneidade da agrava, e a aplicabilidade das sanções de proibição de contratar com a administração.

Embora já bastante o argumento supra, a recorrente, coloca também em dúvida a regularidade do certame, pois a certidão de regularidade do FGTS apresentada pela vencedora estava vencida, pois constava com validade 31/08/2020, e a sessão foi realizada em 11/09/2020.

A comissão cientificou as partes quanto a necessidade de apresentar documentação com prazo de validade no dia da Sessão de abertura de envelopes.

A comissão em tese, por meios próprios, atualizou a certidão da agravada vencedora, diligência de ofício, que não se vislumbra guarida no edital.

Desse modo o
ativismo da comissão
ao suprir vício da documentação de uma licitante, sem nenhuma guarida no edital, fere a igualdade entre os concorrentes, mácula que impõe a ingerência pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇO. COOPERATIVA.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO FISCAL VENCIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RENDA BRUTA ANUAL QUE SUPERA O LIMITE LEGAL.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não se conhece de pedido de majoração de honorários advocatícios apresentado em contrarrazões da apelação; 2) Não cabe condenação em honorários de advogado no Mandado de Segurança, consoante os termos da Súmula no 512 do STF; 3) O credenciamento antecede a fase de habilitação, podendo qualquer dúvida referente à documentação ser dirimida com a apresentação da documentação original [art. 4o da Lei no 10.520/2002]; 4) Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, com termo inicial a contar do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa [LC 123/2006, art. 43, § 1o]; 5) A aplicação do regime diferenciado das microempresas se aplica no caso de empate das propostas apresentadas e não se estende para fins de concessão de novo prazo para apresentar documentação fiscal às cooperativas cuja renda bruta anual ultrapassa o limite imposto no art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006; 6) Afere-se possível que a empresa vencedora não seja aquela com melhor proposta inicial, mas sim a que tenha o melhor preço dentre aquelas habilitadas em todas as fases do processo licitatório; 7) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00378097520148030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 28/06/2016, CÂMARA ÚNICA)

No que tange a ausência de apresentação de documentos nos termos do edital, recentemente se pronunciou esta Câmara Temporária:

APELAÇÃO
CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS – NULIDADE DO CERTAME – DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA DIVERSA DO EDITAL - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ISONOMIA - AFRONTA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
1
. Nos termos do artigo 41 da Lei n. 8.666/93 “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

2. Se a empresa apresenta outra documentação – reconhecidamente divergente do Edital, não atende ao exigido.
3. Afronta aos princípios da vinculação do edital e isonomia.
4. Direito líquido e certo evidenciado.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1002406-56.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - PERDA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TOMADA DE PREÇO -
EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAMENTE - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICA.

“Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...].” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353/AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013).” (AI 84691/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos Licitantes até o encerramento do certame.

Não tendo a recorrida preenchidos os requisitos do edital, a sua desclassificação se mostra acertada.

(N.U 1006360-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

Os documentos devem ser apresentados pelo licitante nos moldes das exigências do edital, sob pena de seu descumprimento, e afronta ao princípio da isonomia, bem como desobediência ao emanado no parágrafo 3o do artigo 43 da Lei n. 8.666/93, cito:

Art
. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

(...)

§
3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta
.

Do dispositivo, evidencia-se que não há previsão para revalidação de documento, sanear irregularidade na documentação de um licitante, como fez a comissão processante, comungando, em cognição primária, na probabilidade do direito trazida aos autos pela agravante.

Como se vê, é falha tese da agravada da validação do documento. Ora, se há interesse da Administração Pública em contratar empresa com preço mais vantajoso, também há interesse de que essas empresas sejam idôneas e estejam em dia com sua documentação fiscal, seja por questões de segurança jurídica, seja para dificultar a acessibilidade de empresa em dívida fiscal.

Por isso, absolutamente possível que a empresa vencedora não seja aquela com melhor proposta inicial, mas sim a que tenha o melhor preço dentre aquelas
habilitadas
em todas as fases do processo licitatório.

Colhe-se que o descumprimento ao edital conta com a seguinte penalidade prevista na Lei de Licitação, cito ao artigo 48:

Art. 48. Serão
desclassificadas
:

I - as propostas que
não atendam às exigências do ato convocatório da licitação

O perigo de dano é evidente, tendo em vista que se trata de concessão com validade de 20 anos, e diante das possíveis ilegalidades, pode inviabilizar a escolha da melhor proposta pelo Poder Público.

Por fim, não se vislumbra a irreversibilidade da medida, uma vez que ao final do feito, em se confirmando os atos administrativos esses poderão produzir os seus efeitos.

Posto isso, à luz da fundamentação apresentada, evidenciado presentes os requisitos da tutela, peço vênia ao relator, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo, e
CONCEDER a tutela, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo no 114734/2012 em favor da empresa Agravada Satélite Norte no MIT 04, Lote II, até o deslinde final da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Ante a divergência instaurada, peço vista dos autos.

EM 21 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1o VOGAL PROVEU. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A
PRÓXIMA
SESSÃO.

SESSÃO DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória n. 1010298-93.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso e da Empresa Expresso Satélite Norte Limitada
indeferiu o pedido liminar com intuito de suspender os efeitos do Termo de Adjudicação do Mercado Intermunicipal de Transportes de Passageiros (MIT 4, Lote 2), bem como da habilitação e homologação como vencedora do MIT4, Lote 2, no Edital de Concorrência Pública n. 002/2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA.

O douto Relator, o Juiz Convocado Exmo. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior
negou provimento ao recurso
, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, ressaltando que,
embora seja possível compreender as alegações trazidas pela agravante, dada à própria complexidade do certame, em sede de cognição não exauriente, não é possível verificar o requisito da fumaça do bom direito, capaz de identificar flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública e, assim, macular a lisura de todo o procedimento licitatório.

Consignou, também, que,

os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade/veracidade, os argumentos vertidos se mostram, ao menos inicialmente, em desarmonia com o quadro fático-probatório colacionado, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária, razão por que a
usentes os requisitos indissociáveis para a concessão da tutela mediante a necessidade de dilação probatória.

Po
r sua vez, o eminente 1o Vogal
,
Juiz Convocado Exmo. Dr. Gilberto Lopes Bussiki
deu provimento ao recurso
, para
conceder a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do Termo de Adjudicação e Homologação, Processo no 114734/2012 em favor da empresa Agravada Satélite Norte no MIT 04, Lote II, até o deslinde final da demanda.

Em seu voto, ressaltou que,
há prova substancial de afronta ao edital, uma vez que a planilha apresentada pela agravada Expresso Satélite Norte Ltda, mostra-se em tese, em desconformidade ao modelo previsto no edital convocatório, evidenciando risco a melhor escolha pela administração, uma vez que itens obrigatórios foram excluídos da planilha e inseridos itens de cunho subjetivo, indicando desrespeito ao edital (itens 10.3.2), e ferindo o princípio da isonomia entre os licitantes, passível de correção pelo Estado-Juiz.

Assever
ou, ainda, que, células da planilha, mesmo protegidas, foram modificadas, e como trouxe o agravante, à exemplo, da linha 10, inserindo o item Comissões, que não integra a planilha modelo do certame.

Consignou, também, que,
as alegações trazidas em sede de memorais, e confirmadas mediante consulta no PJE, colhe-se do petitório da agravante colacionada em primeiro grau de jurisdição (id n. 87129862) que a agravada já pleiteou reajuste tarifário, antes mesmo da assinatura do contrato, corroborando com os argumentos da agravante que a planilha da proposta, além de estar em desconformidade com o edital, era inexequível.

Frisou que,
a própria administração reconheceu o fato de que a agravada não realizou o pagamento da outorga, vindo a decair do direito à celebração do contrato de concessão, conforme se colhe inclusive da recomendação a AGER-MT colacionada aos autos, que recomendou,

a declaração de inidoneidade da agravada, e a aplicabilidade das sanções de proibição de contratar com a administração.

Destacou, outrossim, que, o ativismo da comissão de licitação em suprir vício da documentação de regularidade do FGTS apresentada pela licitante vencedora, que se encontrava vencida, por meios próprios e de ofício, não encontra guarida no edital e fere a igualdade entre os concorrentes, cuja mácula impõe a ingerência pelo Poder Judiciário

Por fim, apontou que, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que se trata de concessão com validade de 20 anos, e diante das possíveis ilegalidades, pode inviabilizar a escolha da melhor proposta pelo Poder Público
.

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada,
pois em função do seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo a quo, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos; razão pela qual,
com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente 1o Vogal, deixo de valorar, neste recurso, os novos documentos apresentados após a prolação da decisão ora agravada.

No caso em tela, pedindo vênia ao entendimento adotado pelo douto 1o Vogal, entendo que, os requisitos para o provimento recursal não se encontram presentes, em especial por não vislumbrar a probabilidade do direito em favor da Empresa Agravante.

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas,
pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
LICITAÇÃO.
LEILÃO JUDICIAL.
EDITAL.
VEÍCULO AUTOMOTOR. DESTINAÇÃO COMO SUCATA. IMPOSSÍVEL LICENCIAMENTO.
VINCULAÇÃO.
PRECEDENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão o qual denegou o mandado de segurança que pleiteava autorização para o licenciamento de veículo automotor adquirido em leilão judicial. O recorrente alega que não possuía ciência de que estava sendo leiloado como sucata.

2. Do exame dos autos, infere-se que o edital do leilão judicial foi claro ao prever que o bem estava sendo leiloado como sucata (fl. 75), sendo aplicável ao caso a jurisprudência histórica de que o "
princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame
" (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.).

Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016). [Destaquei]

O art. 3o da Lei n° 8.666/90 dispõe que as licitações serão processadas e julgadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Na hipótese dos autos, em que pesem os argumentos apresentados pela Empresa Agravante não se vislumbra,
a priori
, a caracterização de ilegalidade da classificação da proposta comercial da licitante Empresa Satélite Norte Ltda na Concorrência Pública n. 02/2019 quanto à apresentação de planilha de custos em modelo diverso do estabelecido em edital, porquanto, inobstante o item 10.3.2 estabeleça que o licitante deverá elaborar proposta comercial de acordo com as orientações do Anexo I, do Anexo II e do Anexo III, em conformidade com os modelos 16, 17, 18, 19 e 20 constantes do anexo V,
não se pode desconsiderar o disposto no item 22.6, segundo o qual,
o estudo de viabilidade e demais estudos e levantamentos prévios elaborados pelo PODER CONCEDENTE são meramente indicativos, podendo os LICITANTES se basear em estudos próprios para elaboração de suas PROPOSTAS;

situação que evidencia, a princípio, a ausência de descumprimento editalício a justificar a suspensão do termo de adjudicação e homologação do processo licitatório em questão.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR, NA ORIGEM, QUE VISAVA À SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE/ LICITANTE. TESE DE QUE A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NÃO APRESENTOU A PROPOSTA INSTRUÍDA COM MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA, COM ESPECIFICAÇÃO DA METODOLOGIA E FUNDAMENTOS UTILIZADOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO TERIA CUMPRIDO OS REQUISITOS DO EDITAL. INSUBSISTÊNCIA.
TERMO DE REFERÊNCIA CONTIDO NO EDITAL ESTABELECENDO QUE A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA COMO MODELO É, MERAMENTE, EXEMPLIFICATIVA E NÃO TAXATIVA, PODENDO CADA LICITANTE ELABORAR SUA PRÓPRIA PLANILHA, DESDE QUE DELA CONSTEM TODOS OS CUSTOS. PLANILHA APRESENTADA PELA LICITANTE VENCEDORA QUE EXPÕE DE FORMA DETALHADA TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SATISFAZENDO, ASSIM, ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
ALEGAÇÃO DE QUE A LICITANTE VENCEDORA NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP - PARA USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS PRECONIZADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. INACOLHIMENTO. LICITANTE VENCEDORA QUE APRESENTOU CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, REVELANDO SUA QUALIDADE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO QUE, ADEMAIS, EVIDENCIA QUE A LICITANTE VENCEDORA CELEBROU CONTRATO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. REQUISITOS DO ART. 3o, II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06 DEVIDAMENTE CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50109969420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5010996-94.2021.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 10/8/2021, Segunda Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Ressalta-se, ainda que, a arguição de que os insumos estariam

subdimensionados e traduziria em proposta inexequível quanto ao valor pessoal de manutenção demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela de urgência, sendo prudente aguardar a instrução processual e o exercício do contraditório nos autos de origem.

De igual modo, não se vislumbra, a princípio, ilegalidade da administração pública em proceder de ofício a verificação da autenticidade do certificado de FGTS apresentado pela licitante Expresso Satélite Norte, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, especialmente porque
a
Empresa Agravada apresentou a referida
certidão na ocasião da
entrega dos documentos de habilitação
com validade para a data aprazada inicialmente
, bem como pelo fato de o certame não ter seguido à risca o prazo inicialmente estabelecido em edital, com atraso de mais de 6 (seis) meses para a publicação

resultado da fase de proposta comercial e a suspensão judicial da sessão de abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes classificadas, o que motivou a comissão de licitação a convocar as licitantes para a apresentação de documentos de habilitação atualizados e a promover a certificação de autenticidade de todas as certidões apresentadas pelos licitantes, o que restou devidamente justificado pelo Estado de Mato Grosso, no documento colacionado no ID n. 51827552 – autos de origem.

Veja-se:

(...)

5.2 ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE DOCUMENTO NOVO

A Recorrente RIO NOVO TRANSPORTE E TURISMO alega que a Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE apresentou Certificado de Regularidade do FGTS com validade até 31/08/2020, conforme fls. 14.161 (volume 58) e que a própria COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO consultou a situação da empresa perante o órgão gestor do FGTS, em, segundo a Recorrente, ativismo que não encontraria fundamento no Edital.

Para o adequado deslinde da presente controvérsia, cumpre contextualizar o chamamento da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO para que as Licitantes apresentassem novos documentos de habilitação, o que se faz a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que o “AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO” foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na edição do dia 10/10/2019, oportunidade em que o Edital e Anexos foram tornados públicos aos interessados. Nos termos do disposto no Item 1.3 do Edital, os documentos de habilitação, garantias de propostas e as propostas seriam recebidas no dia 12/11/2019.

Em que pese toda a diligência da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, o resultado da fase da proposta comercial foi publicado somente em 26/06/2020, oportunidade em que deu-se início à fase recursal acerca da publicação do resultado.

Ultrapassada a fase recursal acerca do resultado das propostas comerciais, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em 21/08/2020, determinou que as Licitantes classificadas comparecessem em sessão que se realizaria no dia 26/08/2020 para que acompanhassem a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação das Licitantes classificadas e apresentassem documentos de habilitação atualizados, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data de entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a data de abertura dos respectivos envelopes.

Contudo, por meio de decisão judicial, conforme consta do Aviso publicado no DOE/MT, a sessão inicialmente marcada para o dia 26/08/2020 foi suspensa, tendo ocorrido no dia 11/09/2020.

Assim sendo, na sessão do dia 11/09/2020, a Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE apresentou seus documentos complementares, referentes aos documentos de habilitação, conforme se depreende dos documentos de fls. 14.125/14.196 (volume 58).

Inic
ialmente, cumpre ressaltar que a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO realizou a certificação de autenticidade de todas as certidões apresentadas pelos Licitantes no presente certame.

Logo, a análise realizada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não foi restrita aos documentos apresentados pela Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE.

A prova de regularidade perante o FGTS foi comprovada, inicialmente, mediante a juntada de certificado de regularidade, às fls. 13.948.

Posteriormente, em atendimento ao chamamento da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a Licitante apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, às fls. 14.161, com validade até 31/08/2020.

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO demonstrou cabalmente que na data de entrega dos documentos de habilitação em 12/11/2019, a Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE demonstrou sua regularidade perante o FGTS.

Ademais, conforme demonstrado pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO na Ata de Habilitação da Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE, no ato da verificação de autenticidade do Certificado de Regularidade do FGTS da Licitante, constatou-se que a Licitante encontrava-se com situação regular perante o FGTS, conforme demonstrado nos autos e colacionado abaixo:

Assim sendo, restou comprovada a regularidade da Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE perante o FGTS, o que ratificara sua habilitação no certame, por ser a decisão que encontra legitimidade no interesse público.

Cumpre ressaltar que a decisão da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não está descoberta de manifestações dos Tribunais que a legitimariam.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao apreciar Mandado de Segurança em matéria relacionada a procedimento licitatório, asseverou que o formalismo do procedimento licitatório não deve justificar o afastamento do objetivo principal do certame, a saber, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme a seguir:

[...] Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao edital não é absoluto, de tal forma que impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão e escoimado-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes,

ou que o transmude de um instrumento de defesa do interesse público em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele objetiva a Administração [...]. O formalismo no procedimento licitatório não significa que possa se desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes. (STJ. MS 5.418/DF, 1a Seção. Rel. Demócrito Reinaldo)

No mesmo sentido, a Procuradoria Regional da República da 4a Região, sobre a certificado de FGTS apresentado em certame com validade vencida, ressaltou a necessidade de se privilegiar o conteúdo em detrimento da forma, conforme a seguir:

1. A comprovação da regularidade com o FGTS atende o disposto no art. 37, inc. XXI da Constituição e art. 27 da Lei no 8.666/93, que exigem que o licitante comprove a regularidade fiscal para fins de habilitação. 2. Se por meio de outro documento a Comissão Licitante poderia certificar a regularidade da impetrante em relação ao FGTS, revela-se ilegal a sua decisão de inabilitar a impetrante pelo fato de a certidão expedida pela CEF que ela apresentou estar com prazo de validade vencido. 3. Ao prevalecer a orientação adotada pela Comissão Licitante, prestigia-se a forma com que as informações são veiculadas em detrimento do seu conteúdo. Se à Comissão Licitante era possível atestar a regularidade da impetrante por meio de documento diverso do Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela CEF, revela-se desarrazoada a inabilitação. Ademais, a própria impetrante, ao recorrer administrativamente da decisão que declarou a sua inabilitação, anexou atualizado Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
4.
Pelo desprovimento do apelo e da remessa oficial. (destacou-se). (Apelação/Reexame Necessário no 5002494-25.2011.404.7109/RS).

Por consequência, tendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
diligenciado para a verificação da autenticidade do certificado de FGTS apresentado pela Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE e, na mesma oportunidade, constatado sua regularidade, não há porque prevalecer o entendimento de que a citada Licitante deveria ter sido considerada inabilitada.

O procedimento adotado pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO para
verificação da autenticidade da certidão apresentada pela Licitante EXPRESSO SATÉLITE NORTE não pode ser confundida com a inclusão unilateral e posterior de documento, já que a verificação aludida pela Recorrente
, ao final, trata-se do desempenho da competência legal da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, a fim de se alcançar o interesse público vazado no processo licitatório.

(...).
[Destaquei]

Nesse aspecto, a princípio, não se mostra ilegal a conduta adotada pela Comissão de Licitação no caso concreto, não havendo justificativa para a suspensão pretendida pela Empresa Agravante, sob pena de caracterização de excesso de formalismo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO NO CERTAME. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO NO CASO CONCRETO.

No caso em tela, efetivamente não se justifica a desclassificação da parte apelante do certame em questão. Os requisitos exigidos no edital foram efetivamente cumpridos, tanto que, após concedida liminar que a permitiu permanecer no certame, esta veio a sair vencedora com a melhor proposta. Ou seja, a desclassificação da parte autora em razão da data da certidão negativa de falência não se justifica pelo excesso de formalismo e, também, não se mantém diante do adiamento da licitação por ato da própria administração em duas oportunidades. A
certidão negativa de falência apresentada atendia a validade (30 dias) para a data aprazada inicialmente, bem como para segunda data ajustad
a. A parte autora foi vencedora do processo licitatório por apresentar a melhor proposta estando habilitada para a execução do contrato objeto do certame, inexistindo razões que justifiquem sua inabilitação o que, certamente, ocasionaria prejuízos ao erário. Ou seja, foi escolhida a melhor proposta (menor preço). Ação julgada procedente. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50344277520208210001 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 21/7/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/7/2021). [Destaquei]

Assim, entendo que não há qualquer reparo a se fazer na decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência vindicada pela Empresa Agravada.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1o Vogal, acompanho o voto proferido pelo Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Empresa Rio Novo Transportes e Turismo Ltda ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022